Tribunal: TJDFT
Processo: 0717053-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da execução fiscal, que maneja o agravante em desfavor da empresa agravada e outros, extinguindo o feito em relação à sociedade empresária - TPL3 Transportes e Logística LTD -, sob a fundamentação de que não figura como executada na CDA que aparelha o executivo, tendo em conta a divergência de CNPJ apurada, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 06 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator